Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706687-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, JOSE CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 33198713) que indeferiu os pedidos de i) desconsideração inversa da personalidade jurídica da Clínica Neurociência Ltda., ii) expedição de ofício ao síndico do Condomínio Ville Montagne, iii) penhora de créditos a receber proveniente de cartões de créditos do devedor e da aludida empresa e de iv) constrição de 30% do salário do agravado; bem como deferiu a pesquisa via sistema Infojud. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e da Clínica Neurociência Ltda., da qual detêm 100% do capital social. Sustentam que a jurisprudência admite a constrição de percentual da remuneração para pagamento de dívida de honorários advocatícios, ante a flexibilização da regra do CPC 833, IV, § 2o. Defendem ser imprescindível a pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas Sisbajud, na modalidade teimosinha, Redesim, VSRV e Registradora, dado o sigilo das transações financeiras, bem como a constrição continuada de créditos a receber de cartões de crédito. Pedem a antecipação da tutela para a realização das medidas acima relacionadas, assim como a concessão da gratuidade de justiça, instruindo os autos, após despacho (id 33450014), com a declaração de hipossuficiência e documentos (anexos ao id 33944405). Em petição posterior (id 33446959), pugna pela concessão liminar da penhora das cotas sociais da Clínica Neurociência Ltda. 2. Não conheço do pedido de penhora das cotas sociais da empresa Clínica Neurociência Ltda., pois não foi objeto da decisão agravada, nem constou da petição que a provocou (id 115846445 – autos principais). Ressalte-se que o inconformismo com as decisões posteriores à interposição deste AGI. A declaração de hipossuficiência basta para assegurar, até prova em contrário, os benefícios da justiça gratuita aos herdeiros e inventariante do espólio. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o). Quanto à pretensão de instauração de incidente de desconsideração inversa da PJ, de penhora e de pesquisa aos sistemas, não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator